Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721611-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: TROPICAL IMOVEIS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual (compra e venda de imóveis – R$ 1.586.238,39), rejeitou as alegações de impossibilidade de retomada do processo extinto e de ocorrência da prescrição, determinado a penhora de créditos da executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a execução havia sido suspensa em agosto de 2013 em razão da não localização de bens penhoráveis e, diante da inércia da exequente após a suspensão, o processo foi extinto em 13/01/2016, somente tendo sido requerido o seu prosseguimento em 27/02/2025; 2) a suspensão do processo se distingue da extinção, pois, na primeira hipótese, o processo pode ser retomado por simples petição, enquanto que, na segunda hipótese, faz-se necessário o ajuizamento de novo cumprimento de sentença; 3) a decisão agravada acatou indevidamente o pleito de retomada da execução como se ela estivesse suspensa, e não extinta; 4) não se trata de rescisão de contrato e/ou execução de multa contratual decorrente de inadimplemento contratual, mas sim de cumprimento de sentença de indenização por “danos materiais ou morais” e a natureza da condenação define o prazo prescricional, que é de 3 anos (pretensão de reparação civil, conforme art. 206, § 3o, inciso V, do CC); 5) mesmo adotando a premissa do Juízo a quo de que se aplica o prazo decenal, a execução estaria fulminada pela prescrição, pois, suspensa em 20/08/2013 pelo prazo de 120 dias, foi retomada somente em 17/03/2025, quase 12 anos depois. Requer a suspensão da decisão agravada e no mérito, seja reconhecida a inviabilidade de se retomar o cumprimento de sentença extinto (devendo ser instaurado um novo cumprimento de sentença) ou, subsidiariamente, seja reconhecida a ocorrência da prescrição trienal (pois a ação originária é de indenização por danos materiais ou morais) ou da prescrição decenal (pois o processo foi suspenso em agosto de 2013, extinto em 13/01/2016, e retomado apenas em 27/02/2025). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) a sentença de extinção por inércia não possui o condão de extinguir a dívida objeto do feito, sendo que o credor pode retomar o feito antes do decurso do prazo de prescrição, caso encontre bens do devedor, conforme ocorrido nos autos. Nesse contexto, considerando o prazo decenal a contar a partir da data da sentença de extinção, conforme explicitado na decisão embargada, a dívida não se encontra prescrita. (...) Considerando que a sentença de extinção por inércia do credor foi exarada em janeiro de 2016, não verifico a ocorrência da prescrição intercorrente, pelo que o feito deve prosseguir. (...)” No caso, a própria executada/agravante afirma que “a referida sentença foi prolatada nos moldes portaria Portaria 73/2010 e do Provimento 9/2010 da Corregedoria da Justiça, ambos do TJDFT, da qual se extrai a possibilidade extinção do feito, sem que este seja remetido ao arquivo, podendo, de tal modo ser reativado quando o exequente demonstrar condições necessárias para dar prosseguimento na execução” (ID 229503979 do processo referência), de modo que não haveria necessidade de propositura de novo cumprimento de sentença. Ainda que, em embargos de declaração, tenha sido corrigido o erro material na decisão agravada para reconhecer que a execução foi extinta com fundamento no art. 267, III, do CPC/73 (por ausência de indicação de outros bens passíveis de penhora), tal fato não altera a conclusão quanto à possibilidade de retomada do feito na hipótese de localização de bens penhoráveis. Já em relação à prescrição, considerando que a pretensão era de rescisão contratual, seu prazo é decenal (CC 205), pois “O prazo trienal a que alude o art. 206, § 3o, V, do Código Civil somente é aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias resultantes do inadimplemento de obrigações contratuais.” (REsp n. 2.139.747/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024). E, no caso, não vislumbro a sua ocorrência, uma vez que a execução foi extinta em 13/01/2016 e a sentença de extinção equivale à suspensão do processo sem prazo, conforme constou da decisão de ID 180584041 do processo referência. Por sua vez, “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”, conforme Tema IAC 1/STJ (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018). Assim, se a extinção do processo equivale à sua suspensão sem prazo (e a extinção da execução ocorreu em 13/01/2016), somente após um ano da extinção é que começa a contagem do prazo prescricional decenal, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência da prescrição intercorrente, pois a execução foi retomada em 27/02/2025. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator